Tribunal: TJSP
Processo: 1501085-36.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Executada que, devidamente citada, contratou advogado que apresentou defesa que ensejou a suspensão do feito e posterior cancelamento da certidão da dívida ativa – Pedido de extinção da ação executiva formulada pelo Fisco – Sentença que extinguiu a ação com base no art. 26 da Lei no 6.830/80, deixando de condenar o Exequente ao pagamento dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Executada que, devidamente citada, contratou advogado que apresentou defesa que ensejou a suspensão do feito e posterior cancelamento da certidão da dívida ativa – Pedido de extinção da ação executiva formulada pelo Fisco – Sentença que extinguiu a ação com base no art. 26 da Lei no 6.830/80, deixando de condenar o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios – Fixação devida – Inviabilidade, ainda, de fixação da verba por equidade – Tema 1.076 (STJ) – O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 16/03/2022, concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados – Entendimento, aliás, que está em consonância com a regra disposta no §6o-A, incluído no art. 85, do CPC, pela Lei 14.365/22 - Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 4a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção parcialmente reformada para fixar-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa – RECURSO PROVIDO.